Tribunal: TJSP
Processo: 1500740-68.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e DESACATO. Artigo 306 da Lei n 9.503/97 e Artigo 331 do Código Penal. Inconformismo restrito à condenação pelo crime de desacato. Tipicidade reconhecida. Desacato. Estado de embriaguez voluntária. Suficiência. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500740-68.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JAIR
APARECIDO FRAZAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-68.2018.8.26.0545 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500740-68.2018.8.26.0545
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA
Apelante: JAIR APARECIDO FRAZÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO no 37686
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE e DESACATO. Artigo 306 da
Lei n° 9.503/97 e Artigo 331 do Código Penal. Inconformismo
restrito à condenação pelo crime de desacato. Tipicidade
reconhecida.
Desacato.
Estado
de embriaguez voluntária.
Suficiência. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Apelo
improvido.

1. JAIR APARECIDO FRAZÃO foi condenado, pela r. sentença
de fls. 127/135, como incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97, a cumprir a pena de
06 meses de detenção, além de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, bem como a suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor, por 02 meses; e no artigo 331 do Código Penal, por duas
vezes, a cumprir, a pena de 07 (sete) meses de detenção, ambos os crimes no
regime inicial aberto, porque, no dia 06 de dezembro de 2018, às 23 horas, na
Rodovia Capitão Bardoino (km 97), comarca de Bragança Paulista, conduziu o
veículo automotor Ford/Escort GL, de placa BIS 1084, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como desacatou os
policiais Bruno de Souza Mendes e João Ricardo de Azevedo Carvalho, no
exercício de suas funções.
Inconformado, o réu apela por meio da Defensoria Pública,
pugnando pela reforma do julgado. Em suas razões, busca somente o
reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de desacato, com
consequente absolvição (fls. 154/160).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 164/165), tendo a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-68.2018.8.26.0545 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo desprovimento (fls. 175/177).
É o relatório.
2. A condenação pelo delito de embriaguez ao volante é
incontroversa e se encontra bem fundamentada no auto de prisão em flagrante
delito (fls. 05/21), auto de constatação clínica da embriaguez por médico (fl. 17),
depoimentos dos policiais militares, da testemunha e confissão do acusado em
juízo (registro digital).
Quanto ao delito previsto no artigo 331 do Código Penal, a
despeito do inconformismo, a r. sentença também não comporta reformas.
Narra a inicial acusatória que ao ser surpreendido conduzindo
veículo em ziguezague na rodovia, o apelante foi acompanhado pela testemunha
Armando dos Santos Rios que trabalha como motorista de guincho do DER o
qual o observou parar no acostamento, aproximou-se para oferecer ajuda, mas foi
hostilizado pelo acusado, que exibia nítidos sinais de embriaguez. A polícia foi
acionada e, quando os PMS Bruno de Souza Mendes e João Ricardo de Azevedo
Carvalho chegaram ao local dos fatos, o réu também mostrou-se agressivo, negou-
se a realizar exame de etilômetro e a fornecer o contato de familiares, vindo a
proferir as seguintes palavras: “some daqui seus idiotas, policiais filhos da puta, vou
matar vocês”. Foi conduzido ao Distrito Policial e lá ainda acrescentou: “eles eram
uns bostas”.
Diante de tal conduta, foi denunciado pelo crime de desacato
porque ao ofender funcionário público no exercício da função e em razão desta, o
acusado preencheu os elementos de autoria e materialidade previstos no tipo
penal.
A insurgência defensiva reside no elemento anímico da conduta, o
qual estaria anulado pela embriaguez.
Tal tese, entretanto, não comporta acolhimento, porquanto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-68.2018.8.26.0545 -Voto no
4
momento em que ofendeu os policiais, JAIR agiu com dolo, assim o fez
intencionalmente, não foi obrigado por outrem a assumir tal conduta, tampouco
resultou ela de imprudência, negligência e imperícia.
Se o réu tinha consciência do falava, essa é aspecto da
imputabilidade penal e resta reconhecida nos termos do artigo 28 do Código Penal
que:
“ § 1o - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento”.
No caso dos autos, o agente embriagou-se de livre e espontânea
vontade, motivo pelo qual a previsão legal não o beneficia.
É reconhecida, ainda, a tipicidade material da conduta, porquanto
altamente reprovável que policiais militares, funcionários públicos selecionados
por concurso público, que arriscam suas vidas para salvar e proteger pessoas
desconhecidas sejam submetidos a ofensas durante o exercício de trabalho que
executam para garantia da segurança social e ordem pública.
Por outro lado, julgado isolado não altera o reconhecimento da
tipicidade do artigo 331 do Código Penal na jurisprudência. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331
DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE.
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-68.2018.8.26.0545 -Voto no
5
DESPROVIDO”. (STF, ARE 1133857 AgR/DF, Rel.:: Min. Luiz Fux, Julgamento:
29/06/2018, Primeira Turma, V.U.).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESACATO. TIPICIDADE. OFENSA AO DIREITO À LIBERDADE DE
PENSAMENTO E EXPRESSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DA
TERCEIRA SEÇÃO/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte
agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de
fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça sobre a matéria. 2. Consoante entendimento fixado pela Terceira
Seção desta Corte Superior, a tipificação do crime de desacato não ofende o direito à
liberdade de expressão, que, assim como ocorre com outras hipóteses elencadas no art.
5o da CF, não se revela absoluto (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Terceira Seção, julgado em 24/05/2017, DJe 30/06/2017). 3. Na oportunidade, consignou-
se que a conservação do delito em questão na legislação vigente, não acarreta o
descumprimento do art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não
havendo, sequer, a força vinculante que se procurou emprestar a impetrante à essa norma
de direito internacional integrante do nosso ordenamento (HC 396.908/SC, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017). 4.
Ressalva do entendimento do Relator em sentido contrário. ADPF 496 pendente no STF.
5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 1203053/RJ, Rel.: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Julgamento: 01/03/2018).
Em
juízo,
o
policial
militar João
Ricardo
de Azevedo
Carvalho,revelou ter o réu dito que os policiais eram “filho da puta, idiotas”, e no
DP continuou, dizendo que “eram uns bostas”, tendo também xingado a Delegada
plantonista.
Do mesmo modo, o PM Bruno de Souza Mendes relatou que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500740-68.2018.8.26.0545 -Voto no
6
os xingou de “ladrão, filho da puta, vai tomar no cu” e ofendeu até mesmo a Delegada
e os escreventes na Delegacia.
O guarda municipal Cleber Pereira de Godoy, que se encontrava
no Distrito Policial para registro de outra ocorrência, viu o réu ser ali apresentado,
bem como presenciou ele dizer aos policiais que o conduziam: “vocês não me
conhecessem eu tenho nome na cidade, vocês são uns bostas, vocês vão ver”.
Também Armando dos Santos Rios foi ouvido em juízo e
esclareceu que trabalhava no DER e estava com um guincho. Viu o réu passar com
o veículo em ziguezague e o seguiu com o guincho. Em dado momento, o réu
parou no acostamento e começou a dormir ao volante. Acordou-o e ofereceu
auxílio, o réu, por sua vez, bastante agressivo e exalando odor etílico, passou a
xingá-lo e ameaça-lo dizendo que não queria ajuda. O acusado tentou sair com o
carro, mas não conseguiu dar partida e caiu no sono novamente. A testemunha
conseguiu, então, tirar a chave do contato e acionou a Polícia. Presenciou quando
o réu xingou os policiais e se recusou a fazer o teste do etilômetro.
Eis que a prova produzida em juízo, com destaque para os
depoimentos de Cleber, Armando, João Ricardo e Bruno, que confirmaram os
termos da inicial acusatória (acrescentando, até mesmo outros xingamentos
proferidos pelo réu), existindo prova segura para a condenação criminal pelo
crime de desacato.
Resta mantida, portanto, a condenação, bem como as penas
fixadas no mínimo legal, com imposição do regime inicial aberto e substituição
por restritivas de direitos.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, mantida a
r. sentença por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator